Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE SUPERVENIENTE DO EXEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO.
1. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões está disposta de forma restrita no art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no âmbito da qual não se insere a competência para a execução de título extrajudicial.
2. Na hipótese dos autos, é inquestionável a competência do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para onde distribuída a ação de execução de aluguéis, nos idos de 2005, posteriormente, convertida para cumprimento de sentença.
3. O juízo do inventário não é juízo universal para o processamento de todo e qualquer processo de interesse do espólio. Nesse contexto, a morte superveniente do exequente não é causa de modificação da competência, a fim de atrair a competência do juízo sucessório para o processamento da ação de execução anteriormente em curso. Ademais, a habilitação de crédito no inventário consiste em medida de natureza facultativa, visando tão somente facilitar a satisfação da dívida.
4. No conflito de competência, o órgão jurisdicional pode tão somente decidir qual dos juízos conflitantes é o juízo competente, não lhe sendo dado conhecer de outras questões que não digam respeito com o incidente, sendo-lhe vedado, por exemplo, conhecer do mérito do processo. Precedentes no STJ.
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para o processamento da ação de execução n. 0001189-50.2005.8.07.0007.